Tribunal: CARF
Processo: 14041.000120/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000120/2009-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-009.937 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência, sobrestando-lhe, até julgamento em primeira instância dos processos de
obrigação principal nrs. 14041.000114/2009-24 e 14041.000113/2009-80.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
por violação à obrigação acessória, fundamentado no inciso I, alínea "a", do artigo 30, da Lei n°
8.212/91 e na Lei no 10.666/2003, artigo 4°, caput c/c artigo 216, inciso I, alínea "a" do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls.14/15, no decorrer da ação fiscal, quando da
análise dos documentos apresentados pela Recorrente, foi constatado sua omissão em arrecadar,
mediante descontos das remunerações, as contribuições devidas por segurados que lhe prestaram
serviços nas competências 01 a 12/2004. As remunerações referem-se às rubricas de auxilio
creche, auxilio excepcional, ajuda de custo, auxilio funeral, honorários de conselheiros, dentre
outras.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000120/2009-81
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000120/2009-81

Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, considerando a
ausência de agravantes, foi aplicada a multa cabível no valor de R$1.254,89 (um mil, duzentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), nos termos do art. 373 e do art. 283, inciso I,
alínea "g", do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99,
atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF - n° 77, de 11/03/2008.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2004 a 30/12/2004
AIOA DEBCAD N° 37.217.795-6 (CFL 59)
AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço, conforme
previsto nas Leis n° 8.212/91 e n°10.666/93.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Preliminar de nulidade, já que o presente Auto de Infração refere-se ao
descumprimento de obrigação acessória de deixar a empresa de arrecadar
as contribuições sociais de várias rubricas (inclusive a rubrica CEN –
Contribuições dos segurados empregados sobre remuneração), tendo o
acórdão recorrido se reportado ao PTA de n° 14041.000113/2009-80
(acórdão 03-34.804), o qual não apreciou a incidência dessa base de
cálculo no lançamento tributário;
(ii)
Quanto aos HON – Honorários de conselheiros, o acórdão se fundou
naquele paradigma de no 34.804, todavia, esse se omitiu em apreciar essa
exação, tendo a Recorrente suscitado sua nulidade no PTA de no
14041.000113/2009-80;
(iii)
Da análise do acórdão tem-se por equivocado o entendimento de que todas
as verbas que não se encontram na exceção prevista no §9 do art. 28, da
Lei n° 8.212/91, seriam integrantes da base de cálculo do salário de
contribuição, ante o instituto da não incidência tributária. Nesse sentido, as
parcelas sob as rubricas AEN - Auxilio Excepcional; AFN - Auxilio
Funeral; ARN - Ajuda de Custo Remoção e ECE -Estouro de caixa, não
sofrem incidência de contribuição previdenciária pelo simples fato de não
se destinarem a retribuir o trabalho, tendo natureza indenizatória, devendo,
por conseguinte serem excluídos da base de calculo do salário de
contribuição e assim não constituem fato geradores de descumprimento de
obrigação acessória;
(iv)
ECE - Quanto a parcela “estouro de caixa”, trata-se do 13° salário
proporcional de 1/12, não tem incidência das contribuições, pois se refere
aos 30 (trinta) dias de dezembro não trabalhados, mas pagos de forma
indenizada a titulo de aviso prévio, conforme foi sustentado no PTA de no
14041.000113/2009-80. O fundamento da não incidência decorre da
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000120/2009-81

analise do teor do Decreto 3.048/99, vigente época (2004), alíneas "f" e
"m" do inciso V do §9° do artigo 214;
(v)
Quanto ao AFN – auxílio funeral, trata-se de parcela de nítida natureza
indenizatória, que se destina aos dependentes do empregado falecido, não
tendo natureza remuneratória;
(vi)
ARN – ajuda de custo de remoção, as parcelas foram eventuais, e não teve
habitualidade, com nítido caráter indenizatório;
(vii)
AEN – auxílio excepcional, que foi pago por força de convenção coletiva,
não se tratando de liberalidade da Recorrente. O objetivo da parcela se
destina aos dependentes do empregado, não se tratando de rendimentos
deste;
(viii) RGP – aferição de remunerações e contribuições de empregados pagas a
título de gratificações e participações; que não tem natureza remuneratória;
(ix)
DEG – diferença entre valores constantes das folhas de pagamento e os
declarados na GRP, que não existe essa diferença;
(x)
DND – remunerações e contribuições de contribuintes individuais
declarados em DIRF e não declarados em GFP, por não haver incidência
tributária nessas parcelas;
(xi)
ASN – Adicional de substituição de diretoria, por terem natureza
indenizatória.
Com efeito, o presente procedimento cuida do lançamento da multa, por ter
deixado a Recorrente de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados a seu serviço, conforme previsto nas Leis n° 8.212/91 e n°10.666/93.
O acórdão recorrido reportou-se ao acórdão de n° 03-34.804 (PTA no
14041.000113/2009-80) para fundamentar o lançamento da presente multa. Observo que é de se
reconhecer que tanto neste procedimento, quanto no de no 14041.000114/2009-24, houve o
lançamento de contribuições que se amoldam às referenciadas neste Auto de Infração.
Ocorre, que nesta sessão de julgamento, proferi voto no sentido de que em ambos
os procedimentos administrativos tributários acima indicados, os acórdãos proferidos pela DRJ
seria nulo, ante a ausência de enfrentamento da totalidade dos levantamentos dos
correspondentes Autos de Infração.
Tendo em vista que, em tese, o reconhecimento da prática da infração à legislação
tributária que cuida o presente feito tem relação direta com o julgamento dos Autos de Infração
das Obrigações Principais, é que entendo que o feito deve ser sobrestado, até novo julgamento
pela DRJ das Impugnações interpostas pela Recorrente.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-009.937 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000120/2009-81

Voto
Conselheira Letícia Lacerda de Castro – Relatora.
Ante ao exposto, voto em converter o feito em diligência, sobrestando-lhe, até
julgamento em primeira instância dos processos de obrigação principal nrs. 14041.000114/2009-
24 e 14041.000113/2009-80.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital